Tribunal: TJDFT
Processo: 0739393-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. USO RESTRITO. SIGILO BANCÁRIO. PRIVACIDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA. SEM JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (ANAC).
2. Ocorre que o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, com justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas.
3. No caso concreto, além de não demonstrada a imprescindibilidade da medida, transcorreu longo período desde a última pesquisa de bens do devedor, não se justificando o uso de medida mais gravosa antes de reiterar a pesquisa pelos sistemas usuais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.